Tribunal: STF
Processo: AI 225209
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS E NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão insuscetível de reapreciação pelo STF, em sede
extraordinária, em razão do óbice de sua Súmula 279, bem como ante a
impossibilidade de se aferir, nessa via, a existência de ofensa
reflexa e indireta à Carta da República.
Agravo regimental improvido.